Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728787-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DA SILVA MALHEIROS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danilo da Silva Malheiros contra decisão (ID origem 157207744) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Central Nacional Unimed Cooperativa Central (processo n. 0704253-64.2023.8.07.0017), indeferiu a tutela provisória vindicada pelo autor, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir a ré, ora agravante, a custear "a realização da Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, conforme prescrição do médico responsável, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento". Em suas razões recursais (ID 49082817), o agravante sustenta, em suma, que seria obeso mórbido e que a indicação do aludido procedimento cirúrgico teria ocorrido em regime de urgência, tendo em vista a possibilidade de óbito do paciente, conforme relatório médico apresentado na origem. Assevera que, "ao contratar plano de saúde ofertado pela empresa ré, não possuía o desejo de realizar cirurgia bariátrica, até mesmo porque a declaração de saúde por ele preenchida condiz com a realidade (portador de obesidade – CID E66.8)". Diz que seria portador de comorbidades que agravariam o seu quadro de obesidade. Assenta que, "no contrato existente entre as partes, a declaração de saúde foi devidamente preenchida pelo agravante de acordo com a sua realidade no momento (ID 161839704, pág. 22)". Entende que a operadora do plano de saúde "está obrigada a empreender todas as medidas necessárias para a proteção da saúde de seus segurados – arts. 35-F e 35-G da Lei 9.656/98. É necessário destacar, que a ANS estabelece que o prazo máximo para atendimento em caso de urgência/emergência deve ser imediato". Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que seja autorizada e custeada, pela ré, ora agravada, a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, com confirmação da medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 49084884). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, afigura-se, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque se observa a contratação de negócio jurídico de assistência à saúde entre as partes e, ainda, a negativa de custeio, pela operadora de plano de saúde, do procedimento de gastroplastia indicado ao paciente, sob o argumento de que teria sido constatado que o quadro de obesidade apresentado pelo autor seria pré-existente à contratação, e não devida e anteriormente por ele informado, conforme ID origem 161839723. Assinaladas essas premissas, vale pontuar que o enunciado de Súmula n. 609 do c. STJ estabelece que a "recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". No particular, ao menos nesta análise inicial, não se observa, de plano, a exigência, pela operadora, de exames médicos prévios à contratação, tampouco a má-fé do segurado por ocasião da contratação do produto, a qual sequer pode ser presumida. Esses dados e circunstâncias, em verdade, demandam aprofundada instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se temerário, neste instante, afastar o dever de a operadora de plano de saúde custear o procedimento cirúrgico indicado ao beneficiário, ora agravante. Observa-se, portanto, a probabilidade do direito da parte autora, ora agravante. Por outro lado, quanto ao segundo requisito, observa-se que o relatório médico de ID origem 161839718 é claro ao apontar o caráter de urgência da intervenção cirúrgica indicada ao paciente, o que reforça a obrigação de a operadora agravada custear o referido procedimento, na forma do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, sob pena de risco à integridade física e à saúde do recorrente. Por fim, não há falar em irreversibilidade da medida ora deferida, tendo em vista que, em caso de sua eventual e ulterior revogação, será possível a responsabilização da parte autora, ora agravante, pelos prejuízos eventualmente experimentados pela operadora de contrato de assistência à saúde com a efetivação da tutela provisória, na forma do art. 302, inciso I, do CPC Dessa forma, presentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu deferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar vindicada, para determinar que a agravada autorize e custeie, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, o procedimento cirúrgico indicado ao agravante, denominado "Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia", bem assim todos os materiais indispensáveis para tanto, sob pena de multa. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora